Tribunal: TJMT
Processo: 1021568-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sebastião Andrade Silva, em que se alega a existência de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, consistente na decisão por meio da qual o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente foi indeferido.
O Impetrante sustenta, inicialmente, a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas (art. 319 do CPP). Além disso, assevera que a decisão combatida carece de elementos concretos a demonstrar a presença dos pressupostos da custódia exigidos pelo art. 312 do CPP, nomeadamente no que tange ao abalo à ordem pública, ao argumento de que inexiste risco de reiteração criminosa.
Ao arremate, sustenta a condição de usuário do paciente, colacionando declaração de tratamento de dependência química realizado na Comunidade Terapêutica Resgate Vidas, em 2016, além de declarações de testemunhas.
Nesses termos, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 62054544/62089950).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar, verifico que o inconformismo não prospera.
O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de drogas e de Cultivo de planta que se constitui matéria prima à preparação de droga, tipificados, respectivamente, nos arts. 33, caput, e art. 33, § 1o, II, da Lei 11.343/06.
Segundo consta, na data de 4.9.2020, por volta das 13h15min., na residência localizada na Rua Flecha, no. 593, no bairro Jupiara, em Campo Verde/MT., Sebastião Andrade Silva tinha em depósito e cultivava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 2 porções de maconha e 3 plantas que constituíam matéria-prima destinada à preparação da aludida droga, bem como vendeu 1 porção da mesma substância, conforme documentado no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 62054544).
Restou apurado que durante rondas nas imediações do bairro Bordas do Lago, naquele município de Campo Verde/MT, a guarnição policial visualizou Sebastião Andrade Silva e Romar Quirino de Azevedo saindo da mata localizada na área de lazer do referido bairro.
Diante do nervosismo esboçado por Sebastião e Romar, a autoridade policial realizou a abordagem de ambos, oportunidade em que Romar informou que estava usando drogas naquele local.
Em busca no veículo VW Gol, cor branca, placa identificadora OBE-4824, de propriedade de Romar, foi localizada 1 porção de substância análoga à maconha. Ato contínuo, após indagado, Romar respondeu que havia adquirido o entorpecente com Sebastião, ora paciente.
Por sua vez, Sebastião informou que possuía certa quantidade de droga em sua residência e que cultivava uma plantação de Cannabis sativa, dispondo-se a levar a equipe policial até o local. Ali, foram encontrados 3 vasos de planta com mudas de Cannabis sativa e 2 porções da mesma substância.
Na sequência, Romar também noticiou que praticava o cultivo da planta e, dirigindo-se até a residência deste, os milicianos lograram êxito em encontrar 2 mudas de Cannabis sativa.
I – Nesse cenário, compulsando os autos, examino que na decisão em que se manteve o decreto prisional (Id. 62089951) foi primordialmente observado pela autoridade coatora que a Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância apta a afastar a necessidade da manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.
Ademais, foram elencados elementos concretos extraídos dos autos, os quais outrora justificaram a imposição da custódia para a garantia da ordem pública, haja vista a apreensão de 3 vasos com mudas de maconha e 2 porções de substância análoga àquela substância, da qual despontam indícios da prática do crime de Tráfico de drogas.
Sendo esse o quadro, não obstante as razões invocadas pelo Impetrante, da análise perfunctória que se faz possível na via estreita da ordem mandamental, conclui-se que segregação preventiva está idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública.
Não bastasse, registrou-se na decisão a necessidade de se preservar a ordem pública de eventual recalcitrância delitiva por parte do paciente. Isso porque trata-se de reincidente específico (PEP 3699-82.2008.811.0051), anotando duas condenações, a primeira pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Ação penal n° 1327-63.2008.811.0051, da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT) e a segunda pelo crime do art. 33, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 (Ação penal no 289-20.2011.811.0048, da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT).
A propósito, o Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça é bastante claro sobre o tema:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesse particular, frise-se que, consoante entendimento do c. STJ, “(...) Embora os registros criminais do paciente sejam antigos, podem ser considerados para corroborar a necessidade de sua segregação cautelar (HC 356.084/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016).
Por fim, insta esclarecer que é inadmissível, em sede de Habeas Corpus, o debate quanto à negativa de autoria, a condição de usuário ou a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei n. 11.343/06, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração de elementos de convicção, à míngua de fase processual destinada a tanto.
Nesse sentido, decide esta 3a Câmara Criminal:
“(...) A tese de negativa de autoria só comporta acolhida na via do habeas corpus se restar comprovada de maneira irrefutável nos autos, pois o rito célere e sumário da ação mandamental inadmite dilação probatória, a impedir discussões acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da mera condição de usuário do paciente, máxime porque não se descarta a tão conhecida figura do usuário-traficante, a impedir que se considere na via eleita a desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. (...) (N.U 1007677-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
Dessarte, verificado que a manutenção da prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, dos quais despontam indícios da prática dos crimes de Tráfico de entorpecentes e de Cultivo de planta que se constitui matéria prima à preparação de droga, aliados ao risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer, nesta limitada análise que me é permitida nesta fase processual, a desnecessidade da custódia.
II – Relativamente à alegada ofensa ao princípio da homogeneidade, os argumentos trazidos na impetração não têm o condão de autorizar a concessão da ordem, pois se mostra inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre a ocorrência ou não do crime ou quantitativo de pena, bem como de eventuais causas de diminuição e do regime prisional.
Nesse sentido:
“A presença dos pressupostos da prisão cautelar (...) revela a impertinência da tese de infringência ao princípio da homogeneidade, uma vez que meras conjecturas acerca do eventual regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade não têm o condão de infirmar a necessidade da custódia cautelar. (TJ-MT - HC: 10119253220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2019).
Igualmente, inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, no decreto de prisão preventiva, considerando-se a natureza diversa de tal prisão, que se baseia em juízo de cautelaridade, enquanto que, na decorrente de sentença condenatória, o juízo que a fundamenta é o de culpabilidade (TJ-MT - HC: 10132106020198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2019).
Além disso, há que se considerar que a prisão cautelar, de cunho processual, tem fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da ultima ratio, se devidamente amparada em decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente, como ocorreu na hipótese.
III – Quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
IV – Prosseguindo, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator